Tribunal: TJMT
Processo: 1008361-69.2022.8.11.0055
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-18
Data de publicação: 2026-02-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1008361-69.2022.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Administração de herança]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]
Parte(s):

[ELIZABETH MARY DE ANDRADE CAMPOS - CPF: 046.731.578-77 (APELANTE), JOSE HENRIQUE CARDOSO ABRAHAO - CPF: 450.168.280-91 (ADVOGADO), WANESSA CORREIA FRANCHINI VIEIRA - CPF: 981.952.631-00 (APELANTE), WANESSA CORREIA FRANCHINI VIEIRA - CPF: 981.952.631-00 (ADVOGADO), ELISBELA ANDRADE CAMPOS MORELLI - CPF: 485.063.036-72 (APELADO), WANESSA CORREIA FRANCHINI VIEIRA - CPF: 981.952.631-00 (ADVOGADO), TASSIA DE AZEVEDO BORGES - CPF: 010.243.541-30 (ADVOGADO), ELIZABETH MARY DE ANDRADE CAMPOS - CPF: 046.731.578-77 (APELADO), JOSE HENRIQUE CARDOSO ABRAHAO - CPF: 450.168.280-91 (ADVOGADO), ELISBELA ANDRADE CAMPOS MORELLI - CPF: 485.063.036-72 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ESPÓLIO DE FIDENCIO CAMPOS registrado(a) civilmente como FIDENCIO CAMPOS - CPF: 160.312.618-04 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MONICA LUZIA ANDRADE CAMPOS GENEIRO - CPF: 112.665.568-69 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), WANESSA CORREIA FRANCHINI VIEIRA - CPF: 981.952.631-00 (TERCEIRO INTERESSADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO NÃO CONHECIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. LIBERAÇÃO DE MEAÇÃO. PEDIDO DE DESISTÊNCIA POSTERIOR À CONTESTAÇÃO. JULGAMENTO DE IMPROCEDÊNCIA. INTERPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO INTEMPESTIVOS. NÃO INTERRUPÇÃO DO PRAZO RECURSAL. APELAÇÃO INTEMPESTIVA.
RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação cível interposta por Elizabeth Mary de Andrade Campos contra sentença proferida em ação ordinária ajuizada perante a 2a Vara Cível de Tangará da Serra/MT, que julgou improcedente o pedido de liberação antecipada de cotas de meação do patrimônio objeto de inventário do espólio de Fidêncio Campos.

2.

A autora, após a contestação, requereu a desistência da ação, não homologada, resultando na improcedência do pedido, com imposição de custas e honorários de 10% sobre o valor da causa. A sentença transitou em julgado em 08/11/2023. Embargos de declaração opostos em 23/03/2024 foram rejeitados por intempestividade.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em saber se é admissível o conhecimento de apelação interposta após o trânsito em julgado da sentença, precedida de embargos de declaração manifestamente intempestivos, os quais não suspenderam nem interromperam o prazo recursal.

III. Razões de decidir

4. A jurisprudência do STJ é firme ao estabelecer que embargos de declaração intempestivos não têm o condão de suspender ou interromper o prazo recursal subsequente, sendo inócuos para fins de admissibilidade de apelação.

5. Reconhecida a extemporaneidade dos embargos declaratórios, considera-se escoado o prazo para apelação, consumando-se o trânsito em julgado da sentença.

6. A alegação de que os embargos versavam sobre matéria de ordem pública não altera a consequência jurídica, pois o conhecimento de tais matérias pressupõe instância recursal válida e tempestiva.

7. A interposição de recurso após o trânsito em julgado ofende os princípios da segurança jurídica e da preclusão, inviabilizando o reexame da matéria deduzida.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso não conhecido, por intempestividade manifesta, com fundamento no art. 932, III, do CPC.
Tese de julgamento:

“1. Embargos de declaração intempestivos não suspendem nem interrompem o prazo recursal subsequente.

2. O trânsito em julgado da sentença impede o conhecimento de recurso interposto posteriormente, ainda que se alegue matéria de ordem pública.”

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL N. 1008361-69.2022.8.11.0055

APELANTE: ELIZABETH MARY DE ANDRADE CAMPOS

APELADO: FIDENCIO CAMPOS

Colenda câmara:

Cuida-se de Recurso de Apelação interposto por ELIZABETH MARY DE ANDRADE CAMPOS contra sentença proferida nos autos da ação ordinária n.o 1008361-69.2022.8.11.0055, ajuizada perante o Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra/MT, em face do ESPÓLIO DE FIDÊNCIO CAMPOS, representado por sua inventariante, ELISBELA ANDRADE CAMPOS MORELLI.

Na origem, pleiteou a autora/apelante a liberação antecipada de cotas de meação relativas a 50% do patrimônio deixado pelo de cujus, sob o fundamento de ser meeira dos bens objeto do inventário.

No curso do processo, a autora requereu a desistência da ação. Todavia, o pedido não foi homologado em razão de sua formulação posterior à citação e à contestação apresentada pela parte requerida, razão pela qual o feito foi julgado improcedente, com condenação da autora ao pagamento das custas e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa.

Publicada a sentença em 22/09/2023, permaneceu esta sem impugnação até seu trânsito em julgado, certificado em 08/11/2023. Mesmo assim, a autora opôs embargos de declaração apenas em 23/03/2024, os quais foram corretamente repelidos por decisão que reconheceu a flagrante intempestividade.

A presente apelação foi interposta posteriormente à rejeição dos embargos, buscando, segundo sustenta a apelante, a anulação da sentença sob a alegação de ausência de fundamentação, a inexigibilidade de honorários sucumbenciais ante a alegada desistência tácita aceita pela parte contrária, bem como a fixação equitativa dos honorários, considerados desproporcionais.

O preparo foi recolhido – Id. 326485357.

Em contrarrazões, a parte apelada suscita, preliminarmente, o não conhecimento da apelação, por manifesta intempestividade, reafirmando a higidez da sentença e sua imutabilidade diante do trânsito em julgado.

A Procuradoria Geral de Justiça, em parecer da Dr. Elisamara Singles, opinou pelo provimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

Antes de se examinar o mérito das razões recursais, cumpre proceder ao juízo de admissibilidade, em estrita observância ao princípio da legalidade processual e aos pressupostos objetivos que regem o sistema recursal brasileiro.

E, no caso concreto, constata-se de plano a ausência de um dos requisitos essenciais à admissibilidade do recurso: a sua tempestividade.

A sentença foi publicada em 22 de setembro de 2023, nos termos do documento de ID 129359091, e transitou em julgado em 08 de novembro de 2023, conforme certidão juntada aos autos. O recurso de apelação, por sua vez, somente foi manejado após a rejeição de embargos de declaração opostos em 23 de março de 2024 — recurso este que, como bem assentado na decisão monocrática, foi extemporâneo e, por isso mesmo, não conhecido.

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça é uníssona ao estabelecer que a interposição de embargos de declaração intempestivos ou manifestamente incabíveis
não suspende nem interrompe
o prazo para interposição de apelação, conforme se depreende do julgamento do AgRg nos EDcl nos EREsp 1.961.507/PR, da Corte Especial, Rel. Min. Raul Araújo, julgado em 24/10/2023, DJe 31/10/2023.

A propósito:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INTEMPESTIVIDADE. OUTROS RECURSOS . PRAZO. INTERRUPÇÃO. INOCORRÊNCIA. 1 .
Segundo entendimento desta Corte de Justiça, os embargos de declaração intempestivos não interrompem nem suspendem o prazo para a interposição de outros recursos. 2. Constatada a intempestividade dos declaratórios opostos, não há como considerar interrompido o prazo legal para a interposição do recurso subsequente, no caso, o recurso especial, operando-se, assim, o trânsito em julgado do acórdão recorrido. 3 . Agravo interno desprovido
.
(STJ - AgInt no REsp: 2000519 MG 2022/0129450-6, Data de Julgamento: 22/11/2022, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/11/2022)

Cito ainda:

APELAÇÃO. Prazo. Os embargos de declaração intempestivos não suspendem o prazo para a interposição de outros recursos, conforme entendimento pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça. É intempestiva a apelação apresentada quase dois meses após a intimação da sentença (fl . 89). Apelo não conhecido
. (TJ-SP - Apelação Cível: 1009035-28.2019 .8.26.0510 Rio Claro, Relator.: Moreira Viegas, Data de Julgamento: 07/02/2023, 5a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 07/02/2023)

Assim sendo, ainda que os embargos tivessem versado sobre matéria de ordem pública, como pretende fazer crer a apelante,
não detinham o condão jurídico de restabelecer a contagem de prazo recursal já escoado
, muito menos de ensejar o reexame da matéria por meio da apelação intempestiva.

Com efeito, a jurisprudência e a doutrina processual são convergentes em reconhecer que
o conhecimento de matérias de ordem pública está condicionado à admissibilidade do recurso
por meio do qual são suscitadas, não sendo admissível abrir-se nova instância de julgamento por meio de expediente manifestamente extemporâneo.

O Superior Tribunal de Justiça assim já asseverou:

AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVL. AÇÃO DE COMPLEMENTAÇÃO DE AÇÕES . EXIBIÇÃO INCIDENTAL DE DOCUMENTOS. AUSÊNCIA DE PRÉVIO REQUERIMENTO E PAGAMENTO DO CUSTO DO SERVIÇO. APLICAÇÃO DO TEMA 42/STJ À EXIBIÇÃO INCIDENTAL. JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA DESTA CORTE SUPERIOR . CARÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. PRECLUSÃO 'PRO JUDICATO'. INOCORRÊNCIA . 1. Controvérsia pertinente à ocorrência, ou não, de preclusão 'pro judicato' da questão referente ao interesse jurídico para a ação de complementação de ações, com pedido incidental exibição de documentos societários, não instruída com cópia de prévio requerimento na via administrativa, nos termos do Tema 42/STJ. 2.
Os "requisitos de admissibilidade, pressupostos processuais, assim também condições da ação constituem, genuinamente, matérias de ordem pública, não incidindo sobre elas o regime geral de preclusões, o que torna possível a reavaliação desses aspectos processuais desde que a instância se encontre aberta" (AgRg nos EREsp 1134242/DF, Rel . Ministro OG FERNANDES, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/12/2014, DJe 16/12/2014)
. 3. Caso concreto em que a prova de requerimento de exibição na via administrativa é pressuposto do interesse processual, uma condição da ação, matéria de ordem pública, não sujeita, portanto à preclusão 'pro judicato'. 4 . AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
(STJ - AgInt no REsp: 1801734 PR 2019/0071532-7, Data de Julgamento: 25/04/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/04/2022)

O formalismo processual, longe de se configurar como entrave ao acesso à justiça, atua como garantidor da segurança jurídica e da isonomia entre as partes. Se se admitisse o conhecimento de recurso evidentemente intempestivo, abrir-se-ia perigoso precedente que desestabilizaria a confiança nas regras procedimentais e fomentaria a indesejada insegurança processual.

Vale destacar, por fim, que a matéria ventilada no apelo (eventual equidade na fixação de honorários, ausência de vencido e vencedor, validade da desistência tácita) exige, para ser analisada, que o recurso esteja regularmente formado. A inobservância do prazo de interposição, que é decadencial e de ordem pública, torna o recurso juridicamente inexistente aos olhos da jurisdição.

Admitir o processamento do recurso seria subverter toda a lógica do sistema recursal e desprezar o comando legal dos artigos 1.003, §5o, e 1.023 do Código de Processo Civil. A lei não faculta ao julgador ignorar a preclusão consumada. Precluso o prazo, cristaliza-se a autoridade da coisa julgada, tornando-se irreversível a decisão.

Ante o exposto, em dissonância do parecer ministerial,
NÃO CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO, por manifesta intempestividade
, com fundamento no artigo 932, III, do Código de Processo Civil, ficando prejudicada a análise das matérias nele deduzidas.

Ao arremate, deixo de aplicar a majorante contida no art. 85, §11, do CPC, uma vez que o feito já encontra-se em cumprimento de sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/02/2026